Tribunal: STF
Processo: HC 206318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bianca dos Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 686.363/RS.



    O impetrante afirma que a paciente foi presa em flagrante, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos. 33, caput, e 35 (tráfico e associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar, ante a existência de filha menor de 3 (três) anos de idade, dizendo-a dependente do leite materno da paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja convertida em prisão domiciliar. 



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 686.363/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De toda sorte, o Ministro João Otávio de Noronha, ao deixar de acolher pedido de implemento de prisão domiciliar formulado pela defesa, consignou:



    “No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto, com o indeferimento do pedido de liminar formulado no writ originário, ficou mantida a decisão que decretara a prisão preventiva da paciente e indeferira o pedido de substituição da segregação cautelar por domiciliar, vez que não houve demonstração nos autos de ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores, além do fato de estar, em tese, exercendo a traficância na sua própria residência, o que resta incompatível com a medida prevista no artigo 318 do CPP..” (Grifei - Doc. 7).



    Logo, a menção de que a paciente utilizaria a casa, onde reside com os filhos menores, como local para a prática da mercancia ilegal de entorpecentes revela que a integridade física dos menores esta posta em risco. 



    Essa circunstância, portanto, afasta a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à paciente, pois, na esteira da jurisprudência da Corte, 



    “[a] decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora não combina com situações de prática criminosa no recinto doméstico, porque o interesse do menor, então, não está resguardado pela presença da paciente, dando-se a presunção contrária. A prática de delito de tamanha gravidade no espaço doméstico é o contrário do que se busca para o menor em sua convivência familiar.” (HC nº 165.662-AgR/PR, Segunda Turma, Relatora para acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/20)



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.” (HC nº 168.900/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/12/19 – grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente